Tribunal: TCU
Processo: 038.551/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio de termo de compromisso firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Florianópolis/SC, que tinha por objeto a recuperação de ginásio e creche, desobstrução de galerias e rede de drenagem pluviais e desassoreamento de canais de drenagem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Município de Florianópolis/SC, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio do Termo de Compromisso de Registro Siafi 688933, que tinha por objeto a " recuperação de ginásio e creche, desobstrução de galerias e rede de drenagens pluviais e desassoreamento de canais de drenagem ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o Município de Florianópolis/SC, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 3o ao 5o, do Regimento Interno/TCU, efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 8/2/2017 1.917.931,25 D1 26/9/2017 102.537,96 C1 30/7/2018 7.375,40 C2 30/7/2018 92.150,00 C3 20/8/2018 0,68 C4 31/7/2019 206.850,56 C5 13/8/2019 411.310,11 C6 13/8/2019 4.838,90 C7 9.2. dar ciência ao Município de Florianópolis/SC de que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como de que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios.